Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-55.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-55.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS CIRILO - CPF: 019.346.921-90 (EMBARGADO), RAFAEL RAMOS LEONI - CPF: 342.912.748-31 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), YURI MOREIRA DIAS - CPF: 453.440.368-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, diante da ausência de análise dos fundamentos quanto ao argumento de que se tratada de medicamento de cunho domiciliar, havendo expressa exclusão contratual e legal. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto a legalidade de exclusão de cobertura de tratamento com bomba de infusão de insulina, em razão de se tratar de tratamento/material/medicamento de cunho domiciliar.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição (id. 242433838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É
cediço
que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, estando ausente no contrato firmado entre as partes cláusula específica de exclusão do tratamento da patologia apresentada pelo beneficiário, injusta a recusa da demandada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

De forma escorreita, o juízo de origem considerou a necessidade premente do tratamento à época solicitado por médico especialista, ante o diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 e o insucesso de vários esquemas de tratamento, em atenção à relevância dos direitos fundamentais à vida e à saúde abrigados nos artigos 5o e 6o da C. Federal.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, segundo a legislação pátria, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS tem natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Por outro lado, devo destacar que
o relatório assinado pela médica assistente
(id. 224122231), destaca que “
todos os esquemas terapêuticos experimentados não conseguiram o controle aceitável da glicemia
”, de modo que o paciente “
já apresentou quadro de

hipoglicemia assintomática severa com rebaixamento do nível de consciência e perigo de morte
durante a terapia atual com o uso do disposto médico sem sensor”.

E concluiu pela necessidade do referido tratamento:

“Considerando o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento do seu diabetes,
se faz necessário indicar-lhe o SISTEMA MINIMED 640G COM MONITORIZAÇÃO contínua de glicose, que além da infusão contínua de insulina em microdoses no subcutâneo, possibilita a monitorização contínua da glicose intersticial com envio de exames a cada 5 minutos por rádio-frequência, a suspensa automática da infusão de insulina quando os níveis glicêmicos atingirem valores baixos, sem sintomalogia e a retomada automática da infusão quando os níveis voltarem a se estabilizar (...)”. – id. 224122231.

Assim, de clareza solar que diante do quadro clínico do paciente, dos riscos gerados pelo descontrole do diabetes e da utilização de todos os outros tratamentos terapêuticos sem conseguir manter o equilíbrio dos indicadores glicêmicos, conclui-se pela necessidade da bomba de insulina, nos termos da recomendação médica.

Aliás, em consulta ao banco de pareceres e-NATJUS do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que há respaldo científico para o produto prescrito (Nota Técnica 62955/2022).

Diante desse quadro, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Não obstante, também deve ser afastado o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar, mormente porque, havendo indicação médica de tratamento com medicamento associado à doença coberta pelo contrato, não prevalece negativa de cobertura.

Esse tem sido o entendimento deste Tribunal, confira:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCI
A - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido.” (RAI n. 1001036-14.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.” (RAI n.o 1013224-68.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 03.07.2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL.
RECUSA INDEVIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe o tratamento.

A recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento prescrito configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.” (RAC n.o 1004600-50.2023.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 30.07.2024 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PARTE AUTORA
PORTADORA DE DIABETES MELITUS – TIPO I COM NECESSIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO E INSUMOS – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDENCIA
– MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo disposição negativa contratual para doença que acomete o segurado, é abusiva a recusa de operadora à cobertura de tratamentos destinados a melhora de seu quadro. Ademais restou demonstrado nos autos que o método convencional de tratamento da diabetes se tornou ineficaz para a autora
.

Mister destacar que umas das pesquisas mais recente acerte da bomba de infusão de insulina foi realizada pelo NAT-JUS junto a CNJ (nota técnica 62955/2022) que assim concluiu: “A comodidade e conforto oferecidos pelo de bomba de insulina (ou sistema de infusão contínua de insulina ,SICI) em relação ao uso de múltiplas doses de insulina (MDI) são notórios e devem ser considerados. Além disso, há evidência científica de boa qualidade que demonstra que o uso de bomba de SICI ao invés de múltiplas doses de insulina MDI como tratamento para DM1, tem um pequeno impacto no controle glicêmico e pouco ou nenhum impacto sobre a ocorrência de hipoglicemias graves.(...)”

Assim, o caso em análise amolda-se à excepcionalidade prevista pelo C. STJ (EREsp 1.886.929-SP e EREsp 1.889.704-SP) e nos termos da Lei no 14.454/2022, que deu nova redação ao artigo 10, § 13, da Lei no 9.656/98.

Ademais, não demonstrou a apelante-ré a existência de outro tratamento disponível à autora e que lhe traria os mesmos benefícios do procedimento indicado, ônus processual que lhe competia.” (RAC n.o 1017440-17.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 02.07.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados de
outros Tribunais
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM DIABETES TIPO I. TRATAMENTO INDICADO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. FINALIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por se tratar de entidade organizada sob a forma de autogestão, não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
2. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito por médico assistente para o controle da diabetes mellitus tipo 1 que acomete o paciente/apelado, por meio do Sistema Minimed (Bomba de Insulina), configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo pacient
e. 3. A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente.
Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Assim, demonstrada a necessidade da terapêutica prescrita pela médica especialista que acompanha o paciente, deve ser confirmada a sentença
.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJDF
, RAC n.o 0721531-06.2022.8.07.0020 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 15.02.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. RECUSA DE CUSTEIO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. COBERTURA DEVIDA
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da requerida em custear o aparelho de monitoramento da glicose, na forma prescrita no receituário médico juntado à inicial.
No caso em comento, os laudos médicos constantes no evento 1 - laudos 9 a 12 comprovam que o agravado é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID -10 E.14 – tipo mais grave), doença diagnosticada quando tinha apenas 03 (três) meses de idade e, para melhor controle diabético, visando controlar as constantes variações de níveis glicêmicos, foi receitado pelo médico assistente, com urgência, tratamento mediante sistema de infusão continuo de insulina, também conhecida como Bomba de Insulina, que foi negado pela agravante em razão de não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
. Os documentos trazidos aos autos demonstram a necessidade urgente da utilização do aparelho de monitoramento da glicose, de modo que a decisão recorrida é de ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (
TJRS
, RAI n.o 50473098720218217000, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 17.06.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de fornecimento de bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose
– Paciente, com três anos de idade, portador de diabetes tipo 1 e com quadro de instabilidade glicêmica – Negativa da ré ao argumento de que não constaria do rol da ANS e exclusão contratual para tratamento medicamentoso domiciliar – Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Abusividade – Súmulas no 96 e 102, E. TJSP – Obrigação de custeio do tratamento indicado, incluindo equipamento indissociável – Bomba de infusão de insulina que não se trata propriamente de medicamento, mas de meio de monitoramento glicêmico contínuo do paciente - Precedentes deste E. TJSP – Sentença de procedência mantida
– NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (
TJSP
, RAC n.o 1010507-25.2018.8.26.0114, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 27.01.2020 – Destaquei).

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante da responsabilidade pelo custeio do medicamento, não havendo que se falar em legalidade da negativa.
” (id. 234862657 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que diante do quadro clínico do paciente, dos riscos gerados pelo descontrole do diabetes e da utilização de todos os outros tratamentos terapêuticos sem conseguir manter o equilíbrio dos indicadores glicêmicos, concluiu o v. acórdão pela manutenção da decisão diante da premente necessidade pela bomba de infusão de insulina, nos termos expressamente recomendados pela médica que acompanha o tratamento do paciente/embargado.

Além disso, não se sustenta o argumento de que a negativa é devida por se tratar de tratamento/medicamente de uso domiciliar, mormente porque, havendo indicação médica de tratamento com medicamento associado à doença coberta pelo contrato com a operadora do plano de saúde, não deve prevalecer a negativa de cobertura, mostrando-se abusiva.

Nesse sentido, trago julgado da Terceira Turma do c. STJ, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle.

2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024